Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704050-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUCIA ALBUQUERQUE ROCHA AQUINO RECORRIDO: TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Indefiro o requerimento de tutela de urgência formulado pela recorrente (ID 74561484). A sentença determinou ao recorrido que proceda à exclusão dos dados da parte autora do cadastro de inadimplentes, não havendo insurgência recursal quanto à este aspecto do julgado. Em assim sendo, na hipótese de descumprimento, deverá a autora ingressar com cumprimento de sentença, no juízo de origem, enquanto ocorre o julgamento do recurso inominado por esta Turma. Publique-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.